Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se restou comprovada a prática do crime de furto simples, na modalidade tentada; (ii) avaliar a redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos na fase inicial, a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965538, 0702491-17.2021.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1952926, 0704439-74.2024.8.07.0010, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025; TJDFT, Acórdão 1965856, 0703243-63.2024.8.07.0012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 23/02/2025.